Tribunal: TJBA
Processo: 0559988-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559988-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NADIA LOPES DE ALMEIDA BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RENERIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RENERIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, ADRIANO ALMEIDA FONSECA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA. ABUSIVIDADE. RECURSO ADESIVO DESERTO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária hoteleira adquirida na planta, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela adquirente, condenando a incorporadora ao pagamento de cláusula penal moratória arbitrada em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, substituição do índice INCC pelo IGP-M no período de mora, e restituição simples do valor pago a título de comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação adesivo preenche os pressupostos de admissibilidade, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância de 180 dias configura mora inescusável da construtora; (iii) saber se é cabível o arbitramento judicial equitativo da cláusula penal moratória em desfavor da construtora; e (iv) saber se é devida a restituição da comissão de corretagem cobrada sem previsão contratual clara e destacada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto pela autora não pode ser conhecido, restando configurada sua deserção, uma vez que a recorrente, após ter o pedido de gratuidade da justiça indeferido e ser intimada para recolhimento do preparo, deixou transcorrer o prazo legal in albis.

A cláusula de tolerância de 180 dias corridos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta é válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.582.318/RJ. Ultrapassado o referido prazo, a mora da construtora é caracterizada.

Constatada a manifesta insuficiência da cláusula penal moratória originalmente prevista em contrato para compensar a privação do uso do bem pela adquirente, é legítimo o arbitramento judicial equitativo da penalidade em 0,5% sobre o valor de compra do imóvel por mês de atraso, em simetria ao valor locativo do bem, em consonância com as diretrizes do Tema 971, do STJ.

Nos termos do Tema 938, do STJ, a transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao promitente comprador é válida desde que haja prévia e clara informação, com o destaque do valor atribuído a esse encargo. Constatada a ausência de cláusula contratual específica e de destaque de valores no contrato de promessa de compra e venda, a cobrança realizada configura-se abusiva, impondo-se a restituição simples do montante pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação adesivo não conhecido. Recurso de apelação principal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação do relator, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta além do prazo de tolerância de 180 dias caracteriza mora inescusável da construtora. 3. É cabível o arbitramento judicial da cláusula penal moratória em valor equivalente ao locativo quando a multa contratual se mostrar manifestamente insuficiente para reparar o consumidor. 4. A comissão de corretagem cobrada sem previsão contratual expressa, clara e destacada deve ser restituída de forma simples ao adquirente."

Referências: Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 11, e 101, § 2º; Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 393 e 416; STJ, Tema Repetitivo 938 (REsp 1.599.511/SP) e Tema Repetitivo 971 (REsp 1.614.721/DF); TJBA, Apelação nº 0577057-92.2018.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 27/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0559988-86.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
NADIA LOPES DE ALMEIDA BITENCOURT e outros
e como apelados
QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator